Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de BRAYAN NEVES DA SILVA, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Afirma que a decisão não aponta elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Sustenta que sua liberdade não representa risco à ordem pública e nem à instrução penal. Argumenta que o paciente agiu em legítima defesa e junta termo de depoimento de José Cosmo do Nascimento para corroborar sua tese. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, decisão a ser confirmada no mérito com a concessão integral da ordem. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A pena máxima cominada ao crime perpetrado excede quatro anos, pelo que presente está um dos requisitos do art. 313 do CPP. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que, de acordo com a representação da autoridade policial, o paciente foi indiciado pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, I e IV, CP, sob o argumento de que, no dia 24.07.2021, teria matado Alexandre Bernardino da Silva com disparos de arma de fogo, sendo inicialmente decretada sua prisão temporária e, após, a prisão preventiva. Assim, reputo demonstrado o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A r. decisão objurgada se escora nos seguintes fundamentos (ID 29992853), verbis: (...). Inicialmente, cabe esclarecer que, no dia 30/8/2021 foi decretada a prisão temporária do representado por 30 dias, nos autos do Proc. n. 0705422-57.2021.8.07.0017, o qual foi efetivamente preso em 5/9/2021 conforme as comunicações feitas pela Autoridade Policial. Posteriormente, em 30.9.2021, nos autos do Proc. n. 0706513-85.2021.8.07.0017, deferi a prisão preventiva do acusado. Na ocasião, destaquei que as investigações no curso do inquérito apontam que o representado seria, de fato, o autor material do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Alexandre Bernardino da Silva, uma vez que teria efetuado disparos de arma de fogo que culminaram com seu óbito no dia 24/07/2021. Neste pedido, a defesa não afasta a autoria, mas ventila a legítima defesa e procura afastar o “periculum libertatis”. A autoridade policial acostou aos autos um conjunto de imagens sobre os fatos, inclusive aquela que seria relativa aos disparos fatais. Numa primeira sequência de vídeos (Aquivos. Ns. 1391, 1392 e 1393), é possível ver um homem correndo atrás de outro, mas não se vê faca ou revolver. No arquivo 1394, vê-se à distância um homem que corre, cai e arrasta-se para o centro da praça, onde aparentemente recebe três tiros mesmo quando encontrava-se caído ao chão. Vê-se, portanto, disparos de arma de fogo, em plena via pública e na presença de outras pessoas, acarretando perigo aos transeuntes. Ainda são aguardados os laudos de exame de corpo delito cadavérico, laudo de exame de local e outros exames periciais, mas há ao menos um disparo contra a têmpora da vítima. Foram apreendidos cartuchos de arma .40. Desses elementos iniciais, que precisam ser esclarecidos ao longo da instrução, sabe-se que o delito foi cometido com extrema violência, após discussão entre o investigado e a vítima sobre dívida. Certamente o quadro probatório precisará ser ainda mais esclarecido com os elementos que a defesa há de trazer. Entretanto, mesmo diante das omissões apontadas em sua petição, o que exigirá esclarecimento das testemunhas em juízo, não vislumbro, por ora, como reconhecer a legítima defesa apontada. Sabe-se que houve uma discussão prévia, mas nada, por ora, indica uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão atual. Ademais, ao contrário do quanto foi apontado, não se está diante de presunção de reiteração criminosa ou de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Como destacado, está-se diante de multiplos disparos de arma de fogo de calibre específico, em via pública, em situação que precisa ser melhor esclarecida. Registre-se que o representado possui antecedentes criminais, se encontrando a prisão preventiva suficientemente justificada, a teor do disposto no artigo 312, do CPP, a fim de preservar a garantia da ordem pública. Por fim, a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento, mantendo a prisão preventiva de BRAYAN NEVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Quanto ao pedido de sigilo formulado pela defesa de Bryan Neves da Silva, apresente a parte interessada os fundamentos de seu pedido, dando-se, após, vista ao MPDFT. (...). Com efeito, a decisão impugnada pautou-se não só na gravidade da conduta, em vista de suas circunstâncias, mas especificamente no fato de que o custodiado já possui antecedentes criminais, a evidenciar, desse modo, o risco latente de reiteração. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Saliente-se que o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar pessoal extrema. Por fim, a alegação de ter agido em legítima defesa, não está demonstrada de plano e exige profunda análise probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. Quanto ao pedido de sigilo dos autos, a questão não foi decidida pelo Juízo Impetrado, sendo oportunizada à Defesa a apresentação de fundamentos do referido pedido, assim, inviável sua apreciação per saltum pelo Tribunal, sob pena de inegável e desnecessária supressão de instância. Desse modo, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão atacada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, em especial a cópia da representação da autoridade policial pela prisão preventiva. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado